Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO DE QUANTIA EXCESSIVA. BAIXA COMPLEXIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao credor compete apresentar seus cálculos em conformidade com a sentença transitada em julgado. Todavia, postulado valor superior, devidamente impugnado pela parte devedora, nos exatos termos do art. 525, inciso III, do CPC, e reconhecido o excesso, com base em cálculos elaborados pela contadoria judicial, acolheu-se a impugnação e, por conseguinte, mostra-se devido o pagamento da verba honorária ao causídico da parte executada.
2. A aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução verificado, na vultosa importância de R$ 396.245,93 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e cindo reais e noventa e três centavos), resulta em valor, à evidência, excessivo, se considerado o trabalho efetivamente realizado pelo advogado na fase de cumprimento de sentença.
3. Analisando o contexto fático pela lente da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se, em casos excepcionais, a fixação dos honorários advocatícios em patamar inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa ou do proveito econômico.
4. Como a matéria deduzida no cumprimento de sentença não apresenta alta complexidade, pois restrita à elaboração de cálculos do montante devido, a pretensão do agravante de ver reduzido o valor fixado a título de honorários reveste-se de plausibilidade. Desse modo, deve ser aplicada na espécie a apreciação equitativa prevista no § 8o, do art. 85, do CPC, mediante os critérios do § 2o do art. 85 do diploma processual, reduzindo-se o valor fixado na decisão agravada.
5. Recurso parcialmente provido.